Tribunal: TJMT
Processo: 1006636-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006636-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANA BEATRIZ SALES DANTAS VIEGAS DE OLIVEIRA - CPF: 109.023.064-80 (ADVOGADO), JUSTIZ TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA - CNPJ: 06.538.799/0001-50 (AGRAVANTE), KRYSNA MARIA MEDEIROS PAIVA - CPF: 082.775.574-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE RECURSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída dos requisitos legais, em especial quanto à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A parte agravante sustenta nulidade de atos administrativos que culminaram em aplicação de multas e posterior inscrição em dívida ativa e cadastros restritivos de crédito, sob alegação de que não teve seu recurso administrativo devidamente apreciado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais à concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, especialmente diante da alegada ausência de apreciação de recurso administrativo; e (ii) determinar se a inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito configura, por si só, dano irreparável apto a justificar a medida de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da nulidade dos atos administrativos impugnados depende de prova pré-constituída e robusta, o que não se verifica no caso concreto, pois inexiste nos autos comprovação inequívoca da alegada negativa de apreciação do recurso administrativo, especialmente quanto ao protocolo formal do referido recurso.

Os atos administrativos possuem presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao impetrante o ônus de apresentar elementos concretos capazes de afastá-la, o que não ocorreu na hipótese analisada.

A inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito, embora possa gerar transtornos à atividade empresarial, não configura dano irreparável ou de difícil reparação, sendo situação passível de reversão caso, ao final, o Mandado de Segurança seja julgado procedente.

A concessão de medida liminar em Mandado de Segurança exige demonstração inequívoca do direito líquido e certo e da existência de risco concreto de dano irreparável, requisitos ausentes no presente caso, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação inequívoca da negativa de apreciação de recurso administrativo inviabiliza o deferimento de medida liminar em Mandado de Segurança.

Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, incumbindo ao impetrante o ônus de elidi-la mediante prova robusta.

A mera inscrição em dívida ativa ou em cadastros restritivos de crédito não configura, por si só, dano irreparável apto a justificar a concessão de medida liminar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei no 12.016/2009, art. 7o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 25.727/DF, Rel. Min. Afrânio Vilela, Primeira Seção, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por JUSTIZ TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI, em face de decisão unipessoal desta Relatora, que indeferiu o pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança no 1006636-11.2025.8.11.0000.

Na origem, a agravante impetrou Mandado de Segurança com pedido de liminar em desfavor de ato do Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso, consistente na autorização para aplicação de penalidades nos Processos Administrativos SES-PRO-2022/37401 e SES-PRO-2022/41327, culminando na inscrição da empresa na Dívida Ativa estadual e em cadastros de restrição ao crédito.

Na decisão agravada, entendeu-se ausentes os requisitos legais à concessão da medida liminar, considerando que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a violação ao contraditório e à ampla defesa, tampouco a existência de prova pré-constituída capaz de infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos atacados.

Inconformada, a agravante sustenta que não lhe foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa nos referidos processos administrativos, alegando, inclusive, a não análise de Recurso Administrativo tempestivamente interposto no Processo SES-PRO-2022/37401 e a ausência de abertura de prazo recursal no Processo SES-PRO-2022/41327. Alega, ainda, a nulidade da inscrição na Dívida Ativa e em órgãos de restrição ao crédito por vício de origem.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento e, caso conhecido, pelo improvimento do recurso, sob o argumento de que a agravante não comprovou documentalmente as irregularidades alegadas, limitando-se a reproduzir os fundamentos da inicial, sem trazer elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

No mérito, contudo, o recurso não comporta acolhimento.

A decisão ora agravada indeferiu o pleito de concessão de medida liminar em Mandado de Segurança, ao fundamento de que não restaram devidamente comprovados, de forma inequívoca e documentalmente robusta, os requisitos legais imprescindíveis à concessão da providência excepcional, notadamente quanto à configuração de violação manifesta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, assim como pela ausência de prova pré-constituída acerca da suposta ilegalidade imputada à autoridade coatora.

A parte agravante, todavia, insiste na alegação de nulidade dos atos administrativos que culminaram na imposição de multas e na posterior inscrição de seu nome em dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito, sustentando, para tanto, que não lhe teria sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, ou que o recurso apresentado não teria sido devidamente analisado pela Administração.

Ocorre que os documentos acostados aos autos não se mostram suficientes para comprovar, de maneira inequívoca e indene de dúvidas, a omissão administrativa ora invocada. Ademais, como bem destacado pela parte agravada, os atos administrativos impugnados ostentam presunção de legitimidade e veracidade, competindo ao impetrante o ônus de elidi-los mediante apresentação de elementos probatórios concretos e robustos, o que, no caso em exame, não se verificou.

Ainda que a agravante alegue ter encaminhado recurso por meio eletrônico (e-mail), inexiste nos autos comprovação de protocolo formal ou de recebimento por canais oficiais da Administração Pública, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da suposta negativa de apreciação do recurso administrativo.

Outrossim, embora seja inegável que a inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito possa ensejar entraves à regular atividade empresarial, especialmente em suas relações com instituições financeiras, fornecedores e entes públicos, tal circunstância, por si só, não configura dano irreparável, tratando-se de situação passível de reparação futura, caso, ao final, reste acolhido o pedido veiculado na ação mandamental.

Cumpre salientar que, em sede de cognição sumária, própria da apreciação do pedido liminar, o indeferimento da medida mostra-se em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, que exige, para a concessão da liminar, a demonstração cabal e pré-constituída do direito alegado, bem como a evidência concreta de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos estes ausentes na hipótese vertente.

A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR. LIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O PRÓPRIO MÉRITO DO MANDAMUS . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não foram comprovados os requisitos autorizadores da medida liminar, primordialmente em razão da presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos. 2 . O pedido liminar confunde-se com o próprio mérito do mandamus, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna-se inviável o acolhimento do pedido. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 25727 DF 2020/0019947-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 02/09/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

Dessa forma, diante da ausência de elementos probatórios suficientes a afastar a presunção de legitimidade dos atos administrativos impugnados, bem como da inexistência de comprovação inequívoca da alegada negativa de apreciação do recurso administrativo, não se verifica, neste momento processual, a presença dos requisitos indispensáveis à concessão da medida liminar pretendida.

Ressalte-se, ainda, que eventual inscrição em dívida ativa e em cadastros restritivos de crédito, embora possa gerar transtornos à parte agravante, não configura, por si só, dano irreparável ou de difícil reparação capaz de justificar o deferimento da providência excepcional, sobretudo diante da possibilidade de reversão dos efeitos em caso de eventual procedência do Mandado de Segurança.

Diante do exposto,
voto pelo desprovimento do Agravo Interno
, mantendo-se, em todos os seus termos, a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025